Tribunal: TCU
Processo: 030.811/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13600/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse dos srs. Ivo Pereira da Silva e Edson Barreto de Lima, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 030.811/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adriana Braga Brandao da Rosa (XXX.630.287-XX); Almir Caetano do Nascimento (XXX.704.914-XX); Edson Barreto de Lima (XXX.216.218-XX); Ivo Pereira da Silva (XXX.384.704-XX); Jose Joaquim Barbosa Neto (XXX.926.808-XX); Larry Ferreira de Mello (XXX.035.507-XX); Luciano Fonseca da Silva (XXX.475.877-XX); Lucimara Aparecida dos Santos (XXX.036.298-XX); Marcelo Alves de Souza (XXX.598.997-XX); Percival Jose Guth (XXX.381.740-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de interesse dos srs. Ivo Pereira da Silva e Edson Barreto de Lima (peças 2 e 11), apure as datas em que os ex-militares atingiram (ou atingiriam) a idade limite de permanência na reserva - o que implicaria sua reforma ex officio (cf. art. 106, inciso I, da Lei 6.880/1980, em sua redação à época) -, confrontando-as, na sequência, com as datas em que editados os atos de reforma por invalidez tratados nos autos.